Tribunal: TJMT
Processo: 1038802-35.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE ÁÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. TESE DE READEQUAÇÃO DA MALHA ÁREA POR CONTA DA PANDEMIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente a indenizar os danos materiais e morais em razão do cancelamento de voo e da ausência do reembolso à consumidora.
2. No caso, ocorreu o cancelamento de voo de forma unilateral pela companhia aérea. Sendo oportunizada a remarcação e esta realizada pela autora, houve novo cancelamento pela companhia aérea, de modo que a autora não se utilizou dos serviços e não foi reembolsada, até o momento, dos valores pagos.
3. Denota-se dos autos que, a petição inicial e os documentos anexados pela autora não indicam o trecho e as datas da viagem, a data efetiva do cancelamento das passagens originalmente contratadas e das passagens remarcadas. Assim, a única data para se ter como base do cancelamento seria a da remarcação das passagens feita em 05.07.2020. Da remarcação, decorreu mais de 01 (um) ano para a propositura da ação e não tendo a autora utilizado o serviço, devido o reembolso previsto no art. 3o da Lei n. 14.034/20.
4. A tese de necessidade de alteração da malha aérea por conta da pandemia, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço.
5. Verifica-se que a situação vivenciada pela recorrida decorrente do descaso das empresa reclamada quanto aos seus direitos referentes ao reembolso ou a remarcação das passagens, além do desatendimento de seus requerimentos administrativos, conforme os protocolos indicados na inicial, que desencadeou desconforto, aflição e transtornos a que foi submetida, necessitando, inclusive, ingressar com a presente ação judicial para se ver recompensada materialmente, ao meu ver, é passível de indenização moral
6. O valor da indenização arbitrada em primeiro grau está fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo ser minorado.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1038802-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[ANDRESSA CARVALHO BIANCHI - CPF: 058.452.361-00 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022